Tribunal: TJBA
Processo: 0586882-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0586882-31.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR

Advogado(s)
:
ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

APELADO: LABORATORIO DE LIQUOROLOGIA DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA MARSCHKE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RETIRADA DE ASSOCIADO. RESTITUIÇÃO DE COTAS-PARTES DO CAPITAL SOCIAL. DESCONTO INJUSTIFICADO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Cooperativa de Crédito de Salvador – Sicredi Salvador contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Laboratório de Liquorologia da Bahia Ltda, julgou procedentes os pedidos para determinar a restituição do valor de R$ 7.880,18, referente às cotas-partes do capital social, com correção e juros, abatido o valor já depositado judicialmente, e converter em pagamento definitivo o depósito efetuado, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se possível a rediscussão da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela; (ii) determinar se é devida a restituição integral das cotas-partes do capital social da cooperada, afastando os descontos realizados pela cooperativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão anterior que reconheceu a incidência do CDC transitou em julgado no julgamento de agravo de instrumento, sendo vedada sua rediscussão com base na coisa julgada (CPC, art. 507).

2. A cooperativa não comprovou prejuízos no balanço do exercício em que houve o desligamento da autora, tampouco a insuficiência do Fundo de Reserva, inviabilizando o desconto alegado de R$ 1.548,52 com fundamento estatutário e legal.

3. A devolução do capital ao associado demitido é obrigatória, conforme o estatuto da cooperativa e a Lei nº 5.764/71 (arts. 32 e 36), respeitado o prazo e os critérios estabelecidos.

4. O depósito judicial realizado em 2018 já está corrigido na conta judicial, sendo necessário que o abatimento do montante da condenação englobe o valor integral depositado.

5. A condenação da cooperativa ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais deve ser mantida, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A restituição das cotas-partes do capital social ao cooperado desligado é devida na forma prevista no estatuto e na Lei nº 5.764/71, sendo ilícito o desconto sem comprovação de prejuízo contábil e insuficiência do Fundo Reserva.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 505 e 507; Lei 5.764/71, arts. 21, III; 24, §4º; 29; 32; 36; e 89.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 1000510-98.2019.8.11.0017; STJ, AgInt no REsp nº 2123657/MG; TJ-RJ, Apelação nº 0043078-67.2018.8.19.0209; TJ-PR, Apelação nº 0027873-91.2023.8.16.0019.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0586882-31.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante,
COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR,
e apelado,
LABORATORIO DE LIQUOROLOGIA DA BAHIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor,
para reformar a sentença primeva apenas para constar que o abatimento a ser realizado da condenação abarque o valor integral do depósito judicial efetivamente constante na conta judicial de ID 81739301, englobando o valor original de R$ 6.671,40 mais atualizações.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09